Tribunal: TJSP
Processo: 2049815-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, DETERMINADO O JUÍZO PAGAMENTO, PELA CASA DE VALORES AGRAVANTE, DO MONTANTE DEFINIDO NO IMPORTE DE R$ 30.000,00. – PERÍCIA CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCESSIVA, COM PEDIDO DE REDUÇÃO, DE SORTE A QUE FIQUE COMPATÍVEL COM A REALIDADE, PARA TANTO DEVENDO SER ADOTANDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, DETERMINADO O JUÍZO PAGAMENTO, PELA CASA DE VALORES AGRAVANTE, DO MONTANTE DEFINIDO NO IMPORTE DE R$ 30.000,00. – PERÍCIA CONTÁBIL - ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCESSIVA, COM PEDIDO DE REDUÇÃO, DE SORTE A QUE FIQUE COMPATÍVEL COM A REALIDADE, PARA TANTO DEVENDO SER ADOTANDO CRITÉRIO DE EFETIVA RAZOABILIDADE - NATURAL REDUÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA PARA R$ 10.000,00, DIANTE DA EXCESSIVA VALORAÇÃO DO TRABALHO A SE DESENVOLVER – NECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO PROVIDO.